Tribunal: TJMT
Processo: 1017548-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017548-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA - CPF: 056.011.331-58 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES E DESCONHECIMENTO DA DROGA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – APREENSÃO DE LSD NA BERMUDA – TENTATIVA DE ENTRAR NO PRESÍDIO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – PROVAS SUFICIENTES - ESCUSA INVEROSSÍMIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – DOSIMETRIA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTES E CRIME COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DUPLA AFERIÇÃO PARA MODULAR FRAÇÃO REDUTORA –
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

A dupla aferição da quantidade da droga, tanto na primeira etapa quanto na terceira fase para modular a minorante do tráfico privilegiado, bem como a utilização da causa de aumento do crime cometido na dependência de estabelecimento prisional, por duas vezes na última fase da dosimetria, configuram indevido
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 787.147/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.4.2023).

R E L A T Ó R I O

1017548-97.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1017548-97.2021.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 122069033).

A apelante alega que: 1) inexistem provas para condenação; 2) incorreu em erro de tipo por não ter
“conhecimento que havia entorpecentes escondidos na roupa que ela estava levando para um reeducando no presídio Major Eldo de Sá Correa”
.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, seja reduzida a pena corporal (ID 163965796).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 163965807).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos ministerial e defensivos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas em estabelecimento prisional – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição, diante da ausência de dolo em sua conduta, face à configuração do erro de tipo, ou em decorrência da insuficiência probatória, privilegiando-se o princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Conjunto probatório robusto a comprovar a materialidade e autoria do crime tráfico de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional - Não se pode cogitar na absolvição apelante por ausência de dolo, pela configuração do erro de tipo, tampouco por insuficiência de provas para emissão de um édito condenatório, eis que o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais penais na sede judicial comprovam que a apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, “transportava” e “trazia consigo” estupefaciente para ser entregue ao detento Mateus Ferreira de Almeida, isso face à dinâmica dos fatos e apreensão de narcóticos que estavam sob a custódia da ré, escondidos dentro de um short que seria entregue ao aludido recluso, aliada à ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte desta - A simples negativa sobre o conhecimento da existência da droga dentro do short a ser introduzido na unidade prisional, sustentada pela recorrente, a qual não possuí coerência e verossimilhança com tudo o que fora processado, não é suficiente, per se, para rechaçar provas tão robustas, máxime porque, de acordo com o art. 156 da Lei Adjetiva Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e a defesa em momento algum se desincumbiu do seu ônus de provar que a implicada agiu com erro de tipo, por desconhecer o conteúdo ilícito que estava escondido dentro do short. 2) Súplica pela fixação da pena imposta no mínimo legal – Inconcessibilidade - A sanção corpórea foi aplicada de forma adequada e proporcional, diante das circunstâncias do caso e em observância ao entendimento jurisprudencial aplicável à matéria - Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 166316651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 23/02/2021, por volta das 09h40min, na “Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)”, neste município, agentes penitenciários flagraram a denunciada BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA trazendo consigo e transportando, visando entrega a terceiro, 295 (duzentos e noventa e cinco) selos, pesando 3,32 g (três gramas e trinta e dois centigramas), que após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de LSD (25B-NBOH), droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial (fls. 30/34, ID 60904933). [...]

Adequando-se, assim, a conduta de MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA ao disposto no art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29, e 61, I, ambos do Código Penal, e a conduta de BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA ao disposto no art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, [...]”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 163965748).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal da apelante em sentença oral com a seguinte parte dispositiva:

“[...]Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para: a) CONDENAR a acusada BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06; b) ABSOLVER o processado MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA, dos crimes capitulados nos artigos 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VI, do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. A acusada não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e tipo do entorpecente apreendido, diga-se, 295 selos de LSD[2], aproximadamente 3,32g. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I e III, “d”, do CP), razão por a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa. Vislumbra-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), diante da quantidade e tipo de entorpecentes, bem como das circunstâncias da prática ilícita, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Diante da sentença prolatada, bem assim do regime fixado, ASSEGURA-SE a acusada BEATRIZ o direito de, querendo, recorrer em liberdade.”
(Aroldo José Zonta Burgarell, juiz de Direito – ID 163965795)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 163965737) e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74305-01 (ID 163965743), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gerson Delmiro Nunes, policial penal (ID 163965737), João José de Souza, policial penal (ID 163965737), e BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA, a apelante (ID 163965737).

Em Juízo, foram ouvidos Gerson Delmiro Nunes, João José de Souza e Jair Pereira Pinto, bem como interrogada BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA (ID 163965802).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 295 (duzentos e noventa e cinco) selos de LSD (25B-NBOH), com peso total de 3,32 g (três gramas e trinta e dois centigramas), em poder da apelante BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA, ocultadas na bermuda, quando tentava ingressar na “Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)”, para ser entregue, supostamente, a Mateus Ferreira de Almeida, que cumpria pena privativa de liberdade por homicídio qualificado e tráfico de drogas – art. 121, § 2o, I, do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006, foi descrita, coerentemente, pelos agentes públicos Gerson Delmiro Nunes e João José de Souza [policiais penais], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes no sentido de que: 1) BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA chegou no presídio para entregar materiais para o detento Mateus Ferreira de Almeida; 2) durante a revista pessoal, o cão farejador
“indicou que tinha algo ilícito escondido em uma bermuda”
; 3) foi constatado que no
“cós da bermuda”
estavam acondicionados 295 (duzentos e noventa e cinco) selos de LSD.

Essa narrativa [de que foi flagrada com selos de LSD, na bermuda, para ser entregue à recuperando] foi confirmada pela apelante à autoridade Policial e Judicial, embora negou conhecimento que havia droga acondicionada no objeto [bermuda].

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro,
“[...] a simples negativa sobre o conhecimento da existência da droga dentro do short a ser introduzido na unidade prisional, sustentada pela recorrente, a qual, repise-se, não possui coerência e verossimilhança com tudo o que fora processado, não é suficiente, per se, para rechaçar provas tão robustas, máxime porque, de acordo com o art. 156 da Lei Adjetiva Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, e a defesa em momento algum se desincumbiu do seu ônus de provar que a implicada agiu com erro de tipo, por desconhecer o conteúdo ilícito que estava escondido dentro do short [...]”
, como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau (Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 166316651), a elidir a tese defensiva [desconhecimento das drogas]
.

Ademais, não se mostra crível que a apelante simplesmente aceite levar roupas para dentro do estabelecimento prisional sem conhecer o destinatário [
“não conhece e nunca viu Mateus ou o tal de Junior”
– ID 163965737], a pedido de um amigo [
“Gabriel”
] que se quer sabe onde este reside [
“não sabe onde Gabriel mora”
].

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído à apelante resulta demonstrado pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão da droga, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [...], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido [...]
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, a condenação da apelante pelo tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas,
em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos
.

O c. STJ possui entendimento de que a “
considerável quantidade de droga sintética de alto poder alucinógeno”
(HC n. 503.035/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.8.2019) - 295 selos - autoriza a
“exasperação da pena-base do paciente”
(HC n. 314.102/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas - de 26.4.2016).

Logo, conserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa [
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas
].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e redimensionou aumentou a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da prática de tráfico de drogas na Penitenciária Central do Estado (STJ, HC 208062/ES – Relator: Min. Gurgel de Faria – 8.9.2015), a tornar a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Por outro lado, ao reconhecer o tráfico privilegiado, o Juízo singular fixou, também, a fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena, ao valorar “
a quantidade e tipo dos entorpecentes apreendidos e a circunstâncias da prática ilícita”
[estabelecimento prisional].

Ocorre que a dupla aferição da quantidade da droga, tanto na primeira etapa quanto na terceira fase para modular a minorante do tráfico privilegiado, bem como a utilização da causa de aumento do crime cometido na dependência de estabelecimento prisional, por duas vezes na última fase da dosimetria, configuram indevido
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 787.147/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.4.2023).

Por outro lado, a LSD é uma droga sintética, com alto poder alucinógeno, também conhecida como droga psicodélica,
“perturbadora do sistema nervoso, ou seja, ela provoca alterações no funcionamento do cérebro, causando fenômenos psíquicos como alucinações, delírios e ilusões”
, sendo que esta classe de entorpecentes (sintéticos) causam a morte de mais de 100.000 (cem mil) pessoas por ano, conforme estudo do Ministério Público do Paraná (https://site.mppr.mp.br/projetosemear/Pagina/Informativo-Tematico-052022)

Noutro giro, a LSD apreendida [
295 selos]
possui valor no comércio ilício de drogas, aproximadamente, em
R$ 14.750,00 (catorze mil, setecentos e cinquenta reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dose/selo, conforme matérias jornalísticas (disponíveis em:
https://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/homem-que-comprava-lsd-em-redes
; https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/02/policia-apreende-600-selos-de-lsd-e-faz-maior-apreensao-em-2-anos-no-df.html
).

Nesse contexto, deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) para redução da pena (STJ, AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva da apelante

BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do juiz da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023